Tribunal: STF
Processo: RHC 254831
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 944.007/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.



    Neste recurso, alega-se, em síntese, nulidade da busca pessoal e domiciliar realizada sem mandado judicial, uma vez que não havia fundada suspeita de flagrante delito que justificasse a medida, tendo sido amparada apenas em denúncia anônima. 



    Requer-se, ao final:



    “o Conhecimento doo_ a)presente Recurso Ordinário Constitucional, e que seja dado TOTAL PROVIMENTO, a fim de seja cassado o v. acórdão recorrido, para que sejam declaradas nulas todas as provas obtidas pelas buscas ilegais realizadas pelos Policiais Militares, e as suas derivadas, sendo certo que todas foram com base na ilicitude menciona, determinando o trancamento da referida ação penal de origem, extinguindo a punibilidade do Paciente e colocando-o em liberdade. 



    Na remota hipótese de não ser agasalhado o pleito acima, requer que seja dado PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que o Paciente possua o direito de acompanhar o prosseguimento do feito em liberdade.” 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Alegada ilicitude das provas. Fundadas razões demonstradas. Diligência realizada mediante prévia denúncia sobre determinado veículo utilizado na distribuição de droga, do qual o Recorrente tinha a posse e onde foi encontrada expressiva quantidade de entorpecentes. Posterior busca domiciliar que resultou na apreensão de mais drogas. Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. EXISTÊNCIA. DILIGÊNCIA REALIZADA MEDIANTE PRÉVIA DENÚNCIA PORMENORIZADA A RESPEITO DE UM VEÍCULO UTILIZADO NA SUPOSTA DISTRIBUIÇÃO DE DROGA, NO QUAL FORAM ENCONTRADOS O PACIENTE E A SUBSTÂNCIA ILÍCITA. APREENSÃO DE DROGA E AFIRMAÇÃO DO PACIENTE, DE QUE NÃO SERIA TRAFICANTE, APENAS ARMAZENARIA DROGA PARA TERCEIRO, QUE CULMINOU COM A BUSCA DOMICILIAR. EXORBITANTE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO (2,574 KG DE COCAÍNA, 1,997 KG DE MACONHA E 993 G DE CRACK). MANUTENÇÃO DA DECISÃO DENEGATÓRIA DA ORDEM QUE SE IMPÕE. 



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se denega a ordem, quando não evidenciado constrangimento ilegal manifesto. 



    2. Hipótese em que a ação policial foi precedida de denúncia anônima, que trouxe informações a respeito do transporte de drogas em um veículo específico. 



    3. Tais fatos trouxeram a fundada suspeita de que o paciente poderia estar envolvido em algo ilícito, o que foi comprovado quando feita a abordagem policial. 



    4. A apreensão de droga com o acusado, que afirmou não se tratar de traficante, mas de indivíduo que estaria armazenando a substância ilícita para terceiro, culminou com a busca domiciliar, na qual foi apreendida vasta quantidade de entorpecente. 



    5. Agravo regimental improvido.”  



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão:



    “Como mencionado na decisão monocrática, a diligência policial foi antecedida de denúncia anônima específica, que evidenciou de maneira objetiva o comércio das drogas pelo réu no veículo conduzido por ele. Confira-se trecho do voto constante do acórdão Estadual (fl. 28/29 – grifo nosso): 



    [...] 



    Inicialmente, não se vislumbra a suscitada ilegalidade da ação policial que desencadeou na prisão do paciente. 



    Isto porque, ao que parece, os policiais teriam recebido informações de que um veículo Ford Fusion estaria realizando o transporte de entorpecentes, momento em que lograram êxito em encontrar e abordar o citado veículo, cujas chaves encontravam-se em poder do paciente. 



    Tais circunstâncias levantaram a fundada suspeita de que o paciente estaria envolvido em algo de ilícito, o que de fato restou comprovado pela abordagem dos policiais, que localizaram parte dos entorpecentes no veículo, além de mais porções em sua residência. 



    [...] 



    De igual modo, não houve qualquer ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio. 



    De início, o próprio paciente relatou aos policiais que havia mais entorpecentes em sua residência, aduzindo, no entanto, que não lhe pertenciam e que somente os estava guardando. 



    Ora, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes consuma-se com a prática de qualquer uma das ações identificadas no núcleo do tipo penal, frise-se, todas de natureza permanente e tal situação se enquadra na exceção do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 



    [...] 



    Assim, não se constata qualquer irregularidade a ser sanada, estando o flagrante em ordem, haja vista o contexto em que ocorreu e todas as provas por meio dele obtidas são válidas. 



    Com efeito, foi constatada a probabilidade de ocorrência de crime permanente, exigindo urgência da ação policial, de modo a excepcionar a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio (AgRg no RHC n. 192.495/PE, da minha lavra, Sexta Turma, DJe 16/8/2024), tanto que o cumprimento da diligência culminou com a apreensão de vasta quantidade de droga (mais de 2 kg de cocaína, quase 2 kg de maconha e quase 1 kg de crack – fl. 31).”



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, sobre a abordagem policial em via pública, anoto que esta Corte já teve oportunidade reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023).



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023)  



    Do voto proferido por Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, Relator no citado RHC 229.514, colho o seguinte trecho que bem externa a compreensão da Corte acerca do tema:  



    “Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão ‘fundada suspeita’, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.



    Evidentemente, ‘a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder’. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002)



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.



    Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, ‘a generalidade da ‘fundada suspeita’ até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes estatais.’ (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.)



    Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.



    É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.



    Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.



    Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal.”



    Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade da prova obtida pela busca pessoal e domiciliar, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente